Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-92.2016.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada obscuridade quanto ao pedido de redução dos honorários de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada obscuridade quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência. Omissão verificada. Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 600.000,00). Pretensão de fixação de honorários advocatícios por equidade. Impossibilidade. Fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa somente é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC, o que não é o caso dos autos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.